Tribunal: TJDFT
Processo: 0702854-54.2024.8.07.0020
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0702854-54.2024.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIANE SANTOS AGUIAR APELADO: CERLI MARIA DANTAS DE ALMEIDA D E C I S Ã O Trata-se de apelação interpostas MARIANE SANTOS AGUIAR contra sentença proferida pela MMa Juíza de Direito da 1° Vara Cível de Águas Claras (ID 61310872), Dra. Marcia Alves Martins Lobo, que, nos autos da ação reivindicatória, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por CERLI MARIA DANTAS DE ALMEIDA, julgou procedente o pedido para condenar a ré a restituir veículo à autora, no prazo de 15 dias, sob pena de incidência de multa diária no montante de R$ 300,00 (trezentos reais). Diante da sucumbência, a requerida foi condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da causa, na forma do art. 85, § 8o, do CPC. Pugnou, inicialmente, pela concessão da gratuidade de justiça. É a síntese do que interessa. É cediço que o preparo é condição de admissibilidade recursal, devendo ser comprovado no ato de sua interposição ou recolhido em dobro no prazo de 5 (cinco) dias úteis da intimação, sob pena de não conhecimento do recurso por deserção, nos termos do art. 932, inciso III, e parágrafo único, e art. 1.007, §4o, ambos do Código de Processo Civil. No presente caso, a agravante foi regularmente intimada por esta Relatoria a juntar documentos aptos a comprovar a hipossuficiência alegada, dentre eles “cópia das 2 (duas) últimas declarações do imposto de renda e dos extratos bancários de todas as contas vinculadas ao respectivo CPF.” (ID 61486381), mas não o fez. Cumpre salientar que, no mesmo despacho, foi facultado à agravante, se assim preferisse, recolher o preparo, sob pena de inadmissão do recurso. Assim, não tendo a parte recorrente cumprido integralmente a determinação judicial pretérita, a tempo e modo, visando comprovar sua hipossuficiência financeira, ou procedido o recolhimento do preparo, impõe-se o não conhecimento do recurso, porquanto operou-se a deserção. Nesse sentido, trago à colação precedentes desta Corte de Justiça: “AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. AUSENTE PREPARO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. RECURSO DESERTO. 1. De acordo com o art. 1.007 do CPC, o preparo é requisito objetivo de admissibilidade do recurso e deve ser comprovado, sob pena de preclusão e deserção. 2. Concedida oportunidade para a parte comprovar a hipossuficiência econômica, diante do pedido de gratuidade de justiça formulado, ou recolher o respectivo preparo, a parte quedou-se inerte. 3. Agravo interno não provido.” (Acórdão 1355376, 07196692820208070001, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 14/7/2021, publicado no DJE: 3/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DA APELO POR DESERÇÃO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INTIMAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA OU DO PREPARO hipossuficiência tem presunção relativa, devendo o magistrado analisar se o requerimento ao benefício da gratuidade de justiça tem correspondência com a real situação da postulante. 2. Concedida oportunidade para que a apelante comprovasse a hipossuficiência, diante do pedido de gratuidade de justiça formulado nas razões da apelação, ou recolhesse o respectivo preparo, a parte quedou-se inerte, o que ensejou o não conhecimento do recurso, com fulcro no art. 932, III, do CPC.3. Recurso desprovido.” (Acórdão 1334733, 00230701820168070001, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2021, publicado no DJE: 4/5/2021.) Ante o exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, nos termos do art. 101, § 2o c/c art. 932, inciso III c/c art. 1.000, parágrafo único, ambos do CPC. P. I. Brasília/DF, 26 de julho de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator